Tribunal: TJDFT
Processo: 0739293-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS. CRÉDITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de desconstituição da penhora decretada pelo Juízo singular em desfavor da agravante. 1.1. A recorrente alega que deve ser reconhecida a impenhorabilidade da quantia encontrada em sua conta bancária, por ser oriunda do pagamento de prestação de alimentos efetuado por seu ex-cônjuge em favor de sua filha.
2. Diante da regra prevista no art. 833, inc. IV e § 2o, do CPC, é permitida a penhora apenas da parte desses valores que ultrapassar a quantia correspondente a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. 2.1. Convém anotar, ademais, que a ressalva prevista no art. 833, § 2o, do CPC, que possibilita a penhora dos aludidos valores, é admitida apenas para a satisfação do crédito de natureza alimentar, o que não é o caso.
3. No caso em análise os elementos de prova constantes nos autos não são suficientes para demonstrar que a quantia objeto de penhora provém do pagamento de prestação de alimentos efetuado pelo ex-cônjuge da agravante, em favor de sua filha. 3.1. O valor do desconto identificado no demonstrativo constante nos autos não coincide com a importância que foi depositada na conta bancária da recorrente. 3.2. Além disso o demonstrativo de pagamento constante nos autos contém o nome de pessoa diversa do genitor da beneficiária da prestação de alimentos em referência.
4. Percebe-se, assim, que o conjunto probatório coligido aos autos não corrobora as afirmações articuladas pela agravante em suas razões recursais.
5. Recurso conhecido e desprovido.